Tribunal: STF
Processo: RHC 242544
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 9.4.2024, por Guilherme Aparecido Ananias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 2.4.2024 a 8.4.2024, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 752.313/MG, no qual se pediu a declaração de ilicitude das provas obtidas pela polícia, a absolvição do paciente dos crimes praticados e o relaxamento da prisão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente preso em flagrante, em 3.4.2022, pela apontada prática dos crimes do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). O pedido de revogação da prisão preventiva foi rejeitado, por unanimidade, pelos fundamentos de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (e-doc. 6).



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.127912-8/000, impetrado por Tatiana Silveira Marques e Rodrigo Piva Veronesi em benefício de Guilherme Aparecido Ananias, indicando como autoridade coatora o juízo de Primeira Instância da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Poços de Caldas/MG.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro, em 27.6.2022, a defesa do recorrente impetrou habeas corpus com pedido liminar ao Superior Tribunal de Justiça e pediu “1) A concessão da LIMINAR para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ; 2) A CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais que apreenderam as drogas, com a consequente absolvição do Paciente dos crimes imputados na denúncia ou trancamento da ação 5006862.91.2022.8.13.0518” (fl. 25, e-doc. 3). 



    5. Em 28.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Olindo Herculano de Menezes, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido liminar e solicitou informações ao Tribunal de origem (e-doc. 20).



    6. Em. 10.8.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 752.313, o Relator, Desembargador Olindo Herculano de Menezes, denegou o habeas corpus impetrado em benefício do recorrente, fundamentando “verifica[r]-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita do paciente, justificando, assim, as fundadas razões para a diligência e a posterior prisão em flagrante” (fl. 8, e-doc. 31) e que, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”(fl. 9, e-doc. 31).



    7. Em 12.3.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 752.313/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Desembargador convocado Olindo Herculano de Menezes e negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALVARÁ DE SOLTURA. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Com a superveniência de sentença condenatória, na qual o magistrado absolveu o agravante dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e o condenou a 1 ano de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa, tão somente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, determinando a expedição de alvará de soltura, ficam superadas as pretensões de revogação da prisão preventiva e de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    2. É entendimento desta Corte que, ‘nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito’ (RHC 
n. 134.894/GO, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).



    3. No entanto, ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 442.363/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 5/9/2018).



    4. No caso dos autos, o ingresso no domicílio do agravante foi amparado em denúncias e, após monitoramento no local em que foi constatada atividade suspeita no ponto de ônibus, o paciente foi perseguido e abordado no interior do imóvel, tendo sido apreendido um revólver calibre 32, municiado com três munições intactas. Portanto, verifica-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita do agravante, justificando, assim, as fundadas razões para a diligência e a posterior prisão em flagrante.



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 53).



    8. Esse acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende o reconhecimento de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do recorrente, com declaração de ilicitude das provas obtidas e absolvição do recorrente dos crimes pelos quais denunciado e, de forma alternativa, e trancamento da ação penal n. 5006862.91.2022.8.13.0518/MG (e-doc. 51).



    O recorrente alega que “os policiais adentraram as residências, onde localizaram arma de fogo, munições e drogas, sem ordem judicial, ferindo o disposto no artigo 5º, XI, da CR/88, que garante a todos a inviolabilidade de domicílio” (fl. 2, e-doc. 51).



    Sustenta que “não se pretende, por esta via, o reexame das provas, e sim a REVALORAÇÃO DAS PROVAS MENCIONADAS, plenamente admissível a fim de permitir que a ilegal coação sofrida pelo ora paciente seja definitivamente expurgada por V. Exas. em sede deste Habeas Corpus” (fl. 4, e-doc. 51).



    Defende que “os milicianos (únicas testemunhas dos autos) disseram que havia informações de que, no endereço do réu, praticava-se o tráfico. Foram ao local. Ocasião em que o réu acabou mencionando onde estavam a droga ou seja. O que se verifica dos depoimentos prestados pelos policiais militares é que existiam apenas suspeitas de que o acusado realizava o tráfico de drogas em sua residência, portanto os policiais militares, ao invés de solicitarem as providências legais para apurar tais indícios, decidiram agir por si próprios, em verdadeiro abuso de autoridade, invadindo a casa do acusado sem mandado de busca e apreensão” 
(fl. 6, e-doc. 51).



    Assevera que “a apreensão do material listado no auto de prisão em flagrante se deu com violação à cláusula constitucional de inviolabilidade do domicílio, consubstanciando prova de origem ilícita e devendo ser desentranhada do processo, a teor do ART. 157 DO CPP. Não obstante, todas as demais provas acerca da materialidade e da autoria dos delitos narrados na denúncia advieram da já aludida prova ilícita” (fl. 25, e-doc. 51).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Diante de todo o exposto, requer a Impetrante: 1) A CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais que apreenderam as drogas, com a consequente absolvição do Paciente dos crimes imputados na denúncia ou trancamento da ação 5006862.91.2022.8.13.0518” (fl. 26, e-doc. 51).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Em 11.10.2022, o juízo de Primeira Instância da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG proferiu sentença e absolveu o recorrente e os corréus dos crimes dos 
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a condenação do recorrente apenas pela prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ao fundamentar que:



    “[E]m relação aos crimes tipificados pelos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, é cediço que a prova da materialidade dos crimes em questão depende da constatação segura da natureza da substância apreendida, devendo ser inequivocamente demonstrada a capacidade de ocasionar dependência física e psíquica.



    Logo, a falta do laudo toxicológico definitivo constitui questão relevante, destacando-se que o laudo de constatação preliminar é suficiente para lavratura do APFD, conforme disposto no § 1º do 
art. 50 da Lei 11.343/06. E, ao meu aviso, no que toca ao crime de tráfico de entorpecentes, a ausência do referido laudo implica a ausência de prova da materialidade do delito. Afinal, não há um laudo toxicológico definitivo que ateste, de forma cabal, que alguma droga tenha sido apreendida. Assim, se sem o laudo definitivo não há prova da materialidade, há que se dar por improcedente a denúncia formulada pelo Ministério Público. Não obstante, consigno, desde já, que não há se falar ainda em nulidade do processo, com a devida juntada do laudo definitivo, pois, não se pode produzir prova contra o réu, prova esta que caberia ao órgão acusador que permaneceu inerte. Registro, outrossim, que o laudo preliminar não possui grau de certeza idêntico ao definitivo, já que nele foi realizado apenas exame macroscópico dos materiais apreendidos, sem aprofundamento na análise dos princípios ativos capazes de causar dependência física ou psíquica. (...)



    Dessa forma, a ausência do laudo toxicológico definitivo enseja a absolvição do réu, ex officio, em razão da fala de prova da materialidade delitiva. (...)



    Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu Guilherme Aparecido Ananias em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. A teor do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e fixo o valor de cada dia multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e devidamente atualizado quando do efetivo recolhimento (art. 49, §§ 1º e 2º, do CP). Nos termos do art. 44, § 2º, do CP, substituo a sanção corporal uma restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária, consistente no pagamento de 03 (três) salários-mínimos (...).



    Considerando o quantum da pena ora estabelecida, o regime inicial imposto para seu cumprimento e operada a substituição por pena restritiva de direito, poderá o réu recursar em liberdade, caso queira, vez que não havendo motivos para manutenção de sua segregação cautelar” (fls. 4-7, e-doc. 41).



    11. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (...):



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 3/4/2022, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. (...)



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu por não haver nulidade, pois ‘Os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido são permanentes (...). Encontrando-se o paciente em estado de flagrante delito, vez que possuía irregularmente arma de fogo e munições, de uso permitido, em sua residência, a polícia poderia e, por dever legal, deveria prendê-lo, sem que disso resulte qualquer ilegalidade. Verifica-se, ainda, que na residência dos outros flagranteados foi encontrada considerável quantidade de drogas variadas (ecstasy, maconha, cocaína e crack)’ (...)



    Consta dos elementos trazidos aos autos que policiais militares em patrulhamento receberam denúncias de que ‘indivíduo conhecido por ‘Tatu’, trajando blusa de cor azul e bermuda, estaria praticando a venda de crack em frente ao ponto de ônibus situado na Rua Acácia, próximo de sua residência que fica situada na mesma rua, número 141, fundos, e que o entorpecente vendido ali pertencia ao casal que residia na Rua Moraes Jacinto Ângelo, 151, em uma casa com concertinas de muro marrom’ (...)



    Assim, após as informações, os policiais passaram ‘a monitorar o denunciado ‘Tatu’, na rua Acácia, quando presenciaram o indivíduo conhecido pela alcunha ‘TATU’, em frente ao ponto de ônibus, fazendo contatos com as pessoas que chegavam a pé e de carro, sendo que ele retirava do bolso algo e repassava a essas pessoas, certamente usuários de droga e logo em seguida, pegava o dinheiro e colocava no bolso da bermuda (...) QUE, durante o monitoramento acompanharam o denunciado ‘TATU’ pegando uma motocicleta (mototáxi) e dirigindo-se até a Rua Moraes Jacinto Ângelo, local em que fez contato com o casal que saiu da residência, sendo W (...) e N (...), que rapidamente entregou algo ao denunciado ‘TATU’, que, na sequência, saiu na motocicleta (mototáxi) e retornou para o local e adentrou em sua residência, situada na Rua Acácia. (...) QUE, os componentes das viaturas (...) efetuaram incursão à pé até a casa da Rua Acácia e logo surpreenderam o denunciado ‘TATU’ no quintal, que ao ver o aparato policial saiu correndo e adentrou na residência, sendo o mesmo perseguido e abordado no interior do imóvel (no quarto), sendo que, ao seu lado, em cima da cômoda do quarto, foi encontrado um revólver calibre .32, municiado com três munições intactas. QUE, durante conversas com o indivíduo conhecido por ‘TATU’ identificado por G (...), o mesmo assumiu a posse da arma de fogo e não apresentou a documentação da referida arma de fogo, mencionando que não possui registro ou autorização para porte de arma de fogo.’ (...)



    [V]erifica-se que o ingresso no domicílio do paciente foi amparado em denúncias e, após monitoramento no local em que foi constatada atividade suspeita no ponto de ônibus o paciente foi perseguido e abordado no interior do imóvel e apreendido um revólver calibre .32, municiado com três munições intactas. Como as equipes foram divididas, a outra equipe, na presença das testemunhas com gravação de vídeo e autorização do casal denunciado, bem como em poder das chaves do portão, abriram o portão e, durante as buscas na residência encontraram ‘29 tabletes de substância semelhante à maconha, 11 porções de substância semelhante à crack, 136 comprimidos aparentando ser ecstasy, 139 papelotes de cocaína, 155 pedras de substância semelhante à crack e embaladas para venda, 34 porções de cocaína bruta, 11 tabletes de substância semelhante à crack, 08 tabletes de substância semelhantes a cocaína, rádios comunicadores, balanças de precisão, além de diversos materiais comumente utilizados para fracionar e embalar substâncias entorpecentes em porções para venda ou entrega a terceiros’ (...)



    É entendimento desta Corte que ‘nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito’ (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).



    No entanto, ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 442.363/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 5/9/2018) (...)



    Nesses termos, verifica-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita do paciente, justificando, assim, as fundadas razões para a diligência e a posterior prisão em flagrante. (...)



    Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, apreendida com arma de fogo. (...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)



    [V]erifica-se que foi juntada sentença condenatória (...), na qual o magistrado absolveu o agravante dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e o condenou a 1 ano de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa, tão somente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, determinando a expedição de alvará de soltura. Assim, ficam superadas as pretensões de revogação da prisão preventiva e de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. (...)



    [O] ingresso no domicílio do agravante foi amparado em denúncias e, após monitoramento no local em que foi constatada atividade suspeita no ponto de ônibus, o recorrente foi perseguido e abordado no interior do imóvel, tendo sido apreendido um revólver calibre 32, municiado com três munições intactas. Portanto, 
verifica-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita, justificando, assim, as fundadas razões para a diligência e a posterior prisão em flagrante” (fls. 3-10, e-doc. 53).



    12. Conforme assentado no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “verifica-se que foi juntada sentença condenatória às fls. 404-411, na qual o magistrado absolveu o agravante dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e o condenou a 1 ano de detenção, em regime aberto, mais 10 dias-multa, tão somente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, determinando a expedição de alvará de soltura. Assim, ficam superadas as pretensões de revogação da prisão preventiva e de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico” (fl. 10, e-doc. 53).



    13. Sem razão o recorrente quanto à alegada ilicitude das provas por invasão de domicílio. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu a legalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente e licitude das provas obtidas, fundamentado em que “o ingresso no domicílio do agravante foi amparado em denúncias e, após monitoramento no local em que foi constatada atividade suspeita no ponto de ônibus, o recorrente foi perseguido e abordado no interior do imóvel, tendo sido apreendido um revólver calibre 32, municiado com três munições intactas. Portanto, verifica-se que houve monitoramento das atividades e constatada a atividade suspeita, justificando, assim, as fundadas razões para a diligência e a posterior prisão em flagrante” (fl. 10, e-doc. 53).



    A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 
III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    14. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente como também o é o delito de posse ilegal de armas e munições. As peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa de invasão de domicílio e ilicitude das provas encontradas na residência do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    16. Firme também é a jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissí